Tribunal: TJDFT
Processo: 0748068-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
2. Constatado que a última diligência no sistema Sisbajud foi realizada há mais de 2 (dois) anos e que não foram localizados bens suficientes para saldar o débito da agravada desde então, defere-se o pedido de renovação de consulta ao sistema Sisbajud, como forma de contribuir para a efetividade do cumprimento de sentença, independentemente de comprovação de modificação da situação econômica da parte executada.
3. Recurso conhecido e provido.